Tribunal: TJDFT
Processo: 0751177-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alteração unilateral de voo. Recurso dos autores visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A alteração unilateral de voo que não submeteu os passageiros a constrangimentos ou dificuldades anormais, e que foi superada com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, na medida em que não representa violação de direitos da personalidade. No caso, a condenação se limita à indenização dos danos materiais, já fixada na origem (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J